Tribunal: CARF
Processo: 11080.013823/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.013823/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.547 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
LEANDRO DE FARIA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Devidamente intimado, o contribuinte deve apresentar
documentação idônea capaz de comprovar a realização do tratamento e o seu
efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito (Presidente), e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-23.695,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto
Alegre (e-fls. 58-60) que manteve integralmente o crédito tributário apurado, referente ao
exercício de 2005.

No ponto, transcrevo os trechos pertinentes do relatório e decisão da instância de
piso:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013823/2007-53
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013823/2007-53

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 05/08, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física no valor de
R$ 2.814,02, multa de ofício no valor de R$ 2.110,51 e juros de mora no valor
de R$ 1.007,13 totalizando R$ 5.931,66, calculados até 31/10/2007, em virtude
da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2005, ano-calendário de 2004.

A autoridade lançadora informa às fls. 06 que procedeu à glosa de despesas
médicas no valor de R$ 12.160,00. O motivo da glosa foi a falta de
comprovação da despesa com a UNIMED - R$ 2.160,00 - e por falta de
idoneidade dos recibos apresentados em relação à despesa com Gustavo de
Faria Araújo.

O notificado apresentou impugnação, de fls. 01/04, alegando falta de
fundamentação do motivo da glosa dos recibos. Se for em razão de ter
apresentado inicialmente cópia, nesse ato anexa os originais. Se for pelo fato de
não poder ser considerado como válida a realização de tratamento de
fisioterapia sem um diagnóstico de sua necessidade elaborado por médico
especializado, faz a juntada de relatório do dr. José Delmar Dvogeski,
especialista em Ortopedia e Traumatologia. Anexa também exame da Ecosson
Diagnóstica Ltda. que indica o acometimento de “tendinopatia crônica na
origem do patelar esquerdo”.

Ressaltou que o valor efetivo da despesa importou em R$ 11.000,00 e não R$
10.000,00 como constou na DIRPF. Solicitou a retificação desse valor.

Quanto à glosa da despesa com a UNIMED não houve qualquer contestação.

A decisão de piso assentou a improbabilidade de o recorrente, residente na cidade
de Porto Alegre/RS, realizar tratamento fisioterápico no interior do Rio de Janeiro, como se
observa:

O senhor Gustavo de Faria Araújo, irmão do notificado conforme consta nos
registros do cadastro da Receita Federal, reside em Campos dos Goytacazes,
Estado do Rio de Janeiro (nos próprios recibos apresentados consta que foram
firmados nessa cidade) e o senhor Leandro de Faria Araújo, reside em Porto
Alegre. Não é crível que o paciente residente em Porto Alegre (com sérios
problemas de saúde como afirma ter) se desloque até o interior do Estado do
Rio de Janeiro com a finalidade de realizar cinquenta sessões de fisioterapia no
período de 01/O3/2004 a 25/06/2004, quarenta sessões no período de
10/07/2004 a 30/09/2004 e 43 sessões no período de 25/10/2004 a 20/12/2004.
Pela quantidade de sessões em relação aos períodos informados, verifica-se que
o tratamento (sessões de fisioterapia) teria ocorrido, em média, a cada dois ou
três dias. Ou seja, o paciente deveria deslocar-se quase que diariamente de Porto
Alegre para o interior do Rio de Janeiro em busca de tratamento. Tais fatos são
determinantes para a não aceitação desses recibos como prova da ocorrência da
despesa informada pelo notificado, pois não estão revestidos da idoneidade
necessária para o convencimento da efetiva prestação dos supostos “serviços de
fisioterapia”.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013823/2007-53

No recurso voluntário (e-fls. 64-65) o recorrente afirma que teria realizado parte
do tratamento fisioterápico aos cuidados de seu irmão, fisioterapeuta, na cidade de Campos dos
Goytacazes, onde também residia seu pai. O restante do tratamento teria sido realizado na cidade de Port
Alegre, pois seu irmão e fisioterapeuta teria se deslocado para esta cidade. De modo a comprovar sua
alegação, junta declaração assinada pelo seu irmão, a qual serviria para demonstrar que esteve
em Porto Alegre no período de 01.03.2004 a 25.06.2004. Requer, ao final, seja o recurso julgado
procedente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.
Mérito
Dedução de despesas médicas
Inicialmente necessário reiterar o motivo que levou à glosa da dedução das
despesas havidas com tratamento fisioterápico.
Conforme consta na descrição dos fato da notificação de lançamento à e-fl. 07, os
documentos apresentados pelo recorrente para comprovar a despesa havida com tratamento
fisioterápico foram considerados inidôneos, como se observa:

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013823/2007-53

Conforme se disse no relatório, a decisão de primeira instância deu pela
improcedência da impugnação diante da improbabilidade de que o recorrente tivesse se
deslocado de Porto Alegre/RS até o Estado do Rio de Janeiro para realizar sessões de
fisioterapia.
No recurso voluntário o recorrente busca esclarecer de que modo isso teria se
dado, e para tanto, junta unicamente uma declaração assinada por seu fisioterapeuta (e-fl. 67),
que também é seu irmão, de que esteve em Porto Alegre/RS no período de 01/03/2004 a
25/06/2004, como se observa:

Ainda antes de prosseguir com a análise do caso concreto, recomendável a
transcrição da base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do Regulamento do Imposto
de Renda/99, vigente à época dos fatos:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013823/2007-53

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; [Grifo nosso]
Observa-se que a legislação estabeleceu a hipótese de, na falta de documentação,
a autoridade lançadora requerer documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização
dessas despesas, se assim entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte,
a autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas
adicionais da efetividade da prestação dos serviços e de seu pagamento.
Cabe esclarecer que os recibos, por se tratarem de manifestações unilaterais, não
se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme o
parágrafo único do art. 408 do CPC:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O Código Civil (Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) igualmente disciplina o
limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. [Grifos
nossos]
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013823/2007-53

Em síntese, os recibos e meras declarações não são capazes de comprovar a
ocorrência de fatos, os quais podem ser comprovados por um conjunto de documentos, tais como
fichas de paciente, requisições e documentos relativos a exames como raio x, tomografias,
laudos de exames, dentre outros.
No presente caso, em que pese intimado, o recorrente não logrou reunir
documentos capazes de comprovar a realização dos tratamentos e de seu pagamento.
Conforme se disse, havendo dúvidas, pode a autoridade fiscal exigir do
contribuinte que comprove o efetivo pagamento e a prestação do serviço, conforme
entendimento firme deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 10166.720066/2012-22
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 30 00:00:00 BRST 2019
Data da publicação: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A legislação do Imposto de
Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo
contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte
apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo
desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
Numero da decisão: 2002-000.721
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI
Numero do processo: 15504.726566/2011-22
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Fri May 10 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. É licita a exigência de outros elementos
de prova além dos recibos das despesas médicas quando a autoridade fiscal não
ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos
respectivos pagamentos.
Numero da decisão: 2002-000.980
Nome do relator: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
[Grifos nossos]
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013823/2007-53

No caso concreto, entendo que não houve comprovação do efetivo pagamento e
tampouco da realização do tratamento fisioterápico.

A declaração prestada pelo fisioterapeuta, irmão do recorrente, não serve para
comprovar que o tratamento foi efetivamente realizado e tampouco onde.

Ora, se o recorrente realmente esteve no Rio de Janeiro e seu irmão em Porto
Alegre/RS no período declarado, poderiam ter sido acostados aos autos cópias de bilhetes aéreos,
por exemplo.

Dessa forma, entendo que os documentos juntados não são suficientes e capazes
de demonstrar o alegado, de tal sorte que a decisão de primeira instância deve ser mantida.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital